Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702205-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GELSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO DISTINTO PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias não debatidas na instância de origem não podem ser objeto de análise em grau recursal. Apelo parcialmente conhecido. 2. De acordo com o Edital 04/2023-DGP/PMDF do certame, o candidato deve ter, no máximo, 30 anos de idade (não ter completado 31 anos) até a data da inscrição no concurso. 3. O impetrante ultrapassou o limite etário em 19 (dezenove) dias. 4. “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. [Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.] 5. A controvérsia não se restringe a mera aplicação do limite etário para participar em concurso público, mas a discriminação diante da previsão de determinada regra para candidato civil e outra para candidatos já integrantes da carreira militar, art. 11 da Lei no 7.289/1984, com a Redação dada pela Lei no 12.086/2009. 6. “Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares.” (RE 586088 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 26/05/2009) 7. Apelo parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo e à Remessa Necessária. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, ao argumento de ser vedada a inscrição fora do limite de idade a candidato no certame. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 5°, caput, 37, caput, 42, caput e § 1o, bem como 142, § 3o, inciso X, todos da Constituição Federal, afirmando que a exigência do requisito etário se aplica a todos os candidatos, sem qualquer distinção, inclusive aos policiais militares vinculados à Corporação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, uma vez que já decidiu o STJ que “A Lei n.o 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, embora seja uma lei federal, possui status de lei local. Precedentes. Incidente o disposto na Súmula 280/STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 960.306/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/10/2016). No mesmo sentido: REsp 2.098.079, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023. Melhor sorte colhe o apelo extremo em relação ao suposto vilipêndio aos artigos aos artigos 5°, caput, 37, caput, 42, caput e § 1o, bem como 142, § 3o, inciso X, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027